Tribunal: TJDFT
Processo: 0723241-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0723241-26.2019.8.07.0001 Apelante(s) RICARDO PACHECO RODRIGUES Apelado(s) KREDIT FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Ricardo Pacheco Rodrigues contra sentença (Id 15932995) proferida pelo Juízo da Vigésima-terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação monitória ajuizada por Kredit Factoring Sociedade de Fomento Mercantil e Assessoria Empresarial Ltda., rejeitou os embargos monitórios do apelante e julgou procedente o pedido inicial para constituir de pleno direito o título executivo judicial e condenar o apelante a pagar à apelada o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Ainda, na sentença, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu, ora apelante. Razões recursais (Id 15932997) apresentadas em 17/2/2020 e preparo recursal juntado aos autos em 25/2/2020 (Ids 15933001 e 15933002). Não foram apresentadas contrarrazões (Id 15933004). É o relatório do necessário. Decido. No caso, verifico que o réu apelante deixou de comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, desatendendo, assim, à regra expressa no art. 1.007, caput, do CPC[1]. A comprovação de pagamento do preparo da apelação realizada posteriormente à data de sua interposição torna exigível o recolhimento em dobro, conforme previsto no o art. 1.007, § 4o, do CPC[2], sob pena de deserção do recurso. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, VIII e parágrafo único, do CPC[3], c/c o art. 87, XIV, XVI e § 1o, do RITJDFT[4], CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar ao apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, a oportunidade de recolher o preparo recursal com observância à regra do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção do recurso. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo ou cumprida a determinação acima, retornem conclusos. Brasília, 4 de setembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) [2] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal. Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIV - analisar a regularidade de depositos judiciais, observando a guia de deposito aprovada pelo Tribunal; (...) XVI - decretar a desercao nos recursos e nas acoes de competencia originaria do Tribunal; (...) § 1o Antes de considerar inadmissivel o recurso, o relator concedera o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vicio ou complementada a documentacao exigivel.